Tribunal: TJMT
Processo: 1036200-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036200-05.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS - CPF: 059.313.851-18 (APELADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), CAIO SABIO SILVESTRE - CPF: 073.444.471-00 (APELADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRIMEIRO APELADO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE –
ART. 42, DA LEI N.o 11.343/2006 – APREENSÃO DE
1.020 KG (UM QUILO E VINTE GRAMAS) DE MACONHA – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO TIPO PENAL – INSUFICIÊNCIA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE FOI UTILIZADA NA SEGUNDA FASE COMO REINCIDÊNCIA – RETIRADA DO ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ART. 65, INC. I, DO CP – VIABILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA NA DATA DOS FATOS MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS – ATENUANTE AFASTADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso foi aprendido 1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha, motivo apto para exasperar a pena-base pela quantidade de drogas.

A culpabilidade e as consequências do crime não devem ser consideradas desfavoráveis, uma vez que não existiu nenhuma condição que não integrasse o próprio tipo penal.

Os maus antecedentes não devem ser sopesados, visto que a condenação transitada em julgado foi utilizada na segunda fase como agravante da reincidência.

No que se refere a atenuante da menoridade relativa do art. 65, inc. I, do CP, nota-se que o apelado na data dos fatos tinha mais de 21 (vinte e um) anos de idade, portanto a atenuante deve ser afastada.

EMENTA 02

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SEGUNDO APELADO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE –
ART. 42, DA LEI N.o 11.343/2006 – APREENSÃO DE
1.020 KG (UM QUILO E VINTE GRAMAS) DE MACONHA – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO TIPO PENAL – INSUFICIÊNCIA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso foi aprendido 1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha, motivo apto para exasperar a pena-base pela quantidade de drogas.

A culpabilidade e as consequências do crime não devem ser consideradas desfavoráveis, uma vez que não existiu nenhuma condição que não integrasse o próprio tipo penal.

Os maus antecedentes não devem ser sopesados, visto que o apelado não possui nenhuma condenação transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Criminal Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1036200-05.2020.8.11.0002, em que condenou os apelados
Weverson Florence da Silva e Caio Sabio Silvestre
como autores do crime previsto no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006,
totalizando a pena para o primeiro em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, e para o segundo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto. (Id. 180010364)

Nas razões recursais, o
parquet
visa readequação da pena, para que seja fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, além de considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime. Do mesmo modo pede a alteração da pena do apelado Weverson na segunda fase, uma vez que o juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa, contudo na época dos fatos o réu não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. (Id. 193839783)

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 193839785)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 202918172):

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação ministerial. Dosimetria da pena. Requerida a exasperação das penas-bases aplicadas aos sentenciados. Possibilidade. Grande quantidade de droga apreendida. Pretendida a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e consequências do crime. Inviabilidade. Condenação definitiva anterior utilizada para reconhecer a agravante da reincidência. Consequências próprias do tipo penal. Pleiteado o afastamento da atenuante da menoridade relativa. Procedência. Condenado maior de 21 anos na época do fato.
Pelo parcial provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Criminal Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou os apelados
Weverson Florence da Silva e Caio Sábio Silvestre
como autores do crime previsto no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, totalizando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

A denúncia assim consignou: (Id. 193839708)

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1036200- 05.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Maranhão, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, os denunciados WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS e CAIO SÁBIO SILVESTRE transportavam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em diligências para apurar possível crime de tráfico de drogas, abordaram o denunciado CAIO SÁBIO SILVESTRE que conduzia a motocicleta XRE, cor vermelha. Em revista pessoal encontraram em pode dele 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) porções da mesma substância, 01 (uma) munição cal. 22, 01 (um) frasco de Cloridrato de Lidocaína e R$ 50,00 (cinquenta reais).

3) Durante ação policial chegou ao local o denunciado WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS, conduzindo o veículo Renault Sandero. Foi procedida a abordagem dele e revista pessoal foi encontrado 01 (um) tablete de maconha. 4) Diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia. Perante autoridade policial, WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS e CAIO SÁBIO SILVESTRE confessaram a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.71218-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 1.020 kg (um quilo e vinte gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS e CAIO SÁBIO SILVESTRE como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível. (...)”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação do Ministério Público, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a readequação da pena dos réus.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

“[...]Passo a dosar as penas.

Do réu CAIO.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/06, aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da maioridade penal relativa (art. 65, I, do Código Penal), porém a pena está em seu mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44, § 2o do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.

Do réu Weverson.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 2o da Lei 8.072/1990 aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a maioridade penal relativa e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto – 10 meses de reclusão e 100 dias multa) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006.

Para ambos.

Condeno os réus às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.

Da pena-base – Weverson e Caio

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a

quo
fixou a pena-base de ambos os réus no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não considerar desfavoráveis nenhuma circunstância judicial.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Tendo por base o referido conceito, reputo que a culpabilidade não deve ser sopesada negativamente, uma vez que o comportamento dos apelados não fugiu dos padrões normais do crime de tráfico de drogas.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

In casu
, é possível verificar que o apelado Weverson é reincidente, contudo, já fui utilizada na segunda fase como agravante, de tal modo que a utilização na primeira fase ocasionaria o vedado
bis in idem.

Em relação ao réu Caio não registro nenhuma condenação transitada em julgado.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

No presente caso, as consequências do crime foram normais a espécie, sendo que no argumento de que: “
as consequências do crime são nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de droga
”. (Sic) não ultrapassa o tipo penal, não devendo ser aumentada em razão de uma fundamentação genérica.

Em outro giro, como é cediço, tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, deve o julgador estar atento ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Assim, quantidade de droga apreendida, é motivo idôneo para aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes[...] " (STJ - HC 299147/SP – HabeasCorpus2014/0173210-9 – T5 – Quinta Turma - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK– Julgado em 04/10/2016 - DJe 14/10/2016).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVO LEGAL.SÚMULA 284/STF. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO, NO QUAL CONSTAVA TEOR DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA DA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, QUALIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A indicação de violação do art. 214 do CPP foi realizada genericamente, sem indicar de forma precisa como tal dispositivo teria sido vulnerado pelo acórdão recorrido, o que enseja a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF.3. Não se constata qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Corte de origem e no desentranhamento das declarações da testemunha defensiva, pois, além de visarem formar o juízo de convencimento do magistrado, são provas não produzidas sob o crivo judicial e em clara inobservância ao princípio do contraditório, com o intuito indiscutível de retrocedera marcha processual. Assim, a referida declaração não pode, em nenhuma hipótese, se sobre por ao testemunho feito perante o magistrado, já que este obedeceu a todas as formalidades legais e foi submetido ao contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive sido distinta daquela constante no documento desentranhado. 4. Ademais, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da determinação do desentranhamento de prova documental ilícita que o réu entende apta a comprovar sua tese defensiva, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos, analisar as legalidade, pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017), como feito no presente caso. 5. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 6. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da qualidade, da variedade e da quantidade da droga apreendida (22 porções da droga conhecida como "skank" pesando 10,7kg; 1 tablete de maconha, pesando 903,2g; 2 porções de maconha pesando 132,9g; 2 embalagens de haxixe pesando 171,7g; 4 comprimidos de ecstasy; 1 plástico contendo 26,9g de MD e 1176 micropontos de LSD) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, 2 anos e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que se mostra proporcional e razoável. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1509839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃODA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerente são tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1135435/ES). A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. “(...) cabe às instâncias ordinárias, ao promovera dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem (...)”(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). (...) (N.U 0000695-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 150KG DE COCAÍNA) – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO IMPEDE A ALTERAÇÃO DO REGIME - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 44 DO CÓDIGOPENAL, NÃO HÁ SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo meios de aferir a qualidade ou diversidade da droga apreendida, pode o magistrado se valer do artigo 42 da Lei de Drogas para que a reprimenda primária aplicada ao réu, se distancie do mínimo legal, sem que seja desajustada e exagerada. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica à atividades criminosas, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 150kg). O réu apenado com reprimenda corpórea superior a 08 (oito) anos, não faz jus a regime inicial diverso do fechado para o cumprimento de sua pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos, não há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0002642-73.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”

No presente caso, nota-se que foi apreendido com os réus a quantia de 1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha, quantidade que não pode ser considerada inexpressiva, motivo pelo qual não há se falar em fixação da pena-base no patamar mínimo legal, conforme entendimentos acima citados, devendo ser exasperada com base no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006.

Da menoridade relativa – Weverson

Insurge o
Parquet
sobre a atenuante da menoridade relativa contida no art. 65, inciso I, do CP. Vejamos:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
” (g.n)

In casu
, o apelado Weverson nasceu em 08 de outubro de 1999 (Id. 193839697), e o crime em questão aconteceu em 22 de novembro de 2020, ou seja, na data dos fatos o réu tinha mais de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo atenuante ser retirada da dosimetria.

Desta forma, necessário alterar a dosimetria de ambos os apelados.

Weverson Florence da Silva Dias

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
não é acentuada; não é possuidor de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos não são reprováveis; as circunstâncias e as consequências do crime não extravasam a figura típica; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

Contudo observa-se que a quantidade de droga apreendida –
1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha –,
deve ser valorada na primeira fase, conforme art. 42, da Lei 11343/2006.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existe nenhuma atenuante, mas incide a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena, deixando em
06 (seis) anos e nove (nove) meses e 20 (vinte) dias, assim como 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena final em
06 (seis) anos e nove (nove) meses e 20 (vinte) dias, assim como 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Determino o regime inicial
fechado
, uma vez que o réu é reincidente, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “a” e “b” do Código Penal.

Caio Sabio Silvestre

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
não é acentuada; não é possuidor de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos não são reprováveis; as circunstâncias e as consequências do crime não extravasam a figura típica; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

Contudo observa-se que a quantidade de droga apreendida –
1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha –,
deve ser valorada na primeira fase, conforme art. 42, da Lei 11343/2006.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existe nenhuma agravante, mas incide a atenuante da menoridade relativa do art. 65, inc. I, do CP, razão pela qual realizo a diminuição, deixando no seu mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de de aumento, contudo aplicou-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado em 2/3, ficando a pena final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa
.

Determino o regime inicial
aberto
, uma vez que o réu é reincidente, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal.

“
Nos termos do art. 44, § 2o do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução
”. (Sic)

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, PROJEVO PARCIALMENTE ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, alterando a pena do apelado
Weverson
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, assim como 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, e do réu
Caio
, realizando o aumento na primeira fase diante da quantidade de entorpecente, contudo ao final não houve alteração em sua pena final, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024